Tribunal: STF
Processo: MS 40619
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, impetrado por E.F.A. contra ato judicial proferido pelo Eminente Ministro Luís Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de recurso extraordinário manejado contra acórdão que, negando provimento a agravo interno, confirmou a negativa de seguimento a apelo extraordinário antes interposto.  



    O autor, na síntese fática da petição inicial, além de tecer breves digressões acerca do mérito da ação de origem, narra que “interpôs Recurso Extraordinário visando à reforma de decisão monocrática proferida pelo Senhor Vice-Presidente do STJ, por entender que este violou frontalmente o devido processo legal”.



    Conta que “o recurso foi inadmitido monocraticamente, e o agravo interno interposto foi rejeitado pela Corte Especial do STJ, sem enfrentamento adequado das teses constitucionais suscitadas”.



    Prossegue alegando que “entende que daquela decisão da Corte Especial cabe recurso extraordinário a esta Corte Suprema, observando o direito de petição e o devido processo legal”.



    Sustenta que “a decisão que inadmitiu o segundo recurso extraordinário, mantida pelo agravo interno, não observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal”.



    A título de tutela provisória, requer a suspensão dos efeitos do ato judicial impugnado e o processamento do recurso extraordinário interposto.



    No mérito, pede “que seja CONCEDIDA A SEGURANÇA para ser apreciado o segundo Recurso Extraordinário, com observância do Tema 1.199 da repercussão geral”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.  



    Na petição inicial, o impetrante tece considerações diretamente relacionadas com o mérito da demanda de origem, no âmbito da qual foi proferido o ato judicial impugnado neste Mandado de Segurança.



    Quanto à impetração, ressalto que o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    Evidente, assim, a incompetência deste STF para a apreciação de mandamus impetrado contra atos do Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual cabe processar e julgar writ interposto contra seus próprios atos, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal.  



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...)



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei) 



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no Enunciado nº 624, in verbis: 



    Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, I, d, o rol taxativo de competências originárias deste Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato judicial do Superior Tribunal de Justiça.



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Destaco, ainda, que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    AGRAVO REGIMENTAL  EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38.286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RMS 38.814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    Portanto, para além da incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, o presente Mandado de Segurança, não vislumbro qualquer teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Ademais, ressalto que, conforme informado pelo próprio impetrante, foi certificado o trânsito em julgado no feito de origem, pelo que deve ser aplicado o Enunciado da Súmula nº 268 do STF, que assim reza: “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória.



    Condeno o impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente